Tribunal: TJES
Processo: 0004352-08.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004352-08.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–

PROCESSO CIVIL –
SEGURO PRESTAMISTA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE –
NÃO VERIFICADA –
COISA JULGADA
NÃO CONFIGURADA
–
RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA CONFIGURADA
–
DANO
MORAL
IN RE IPSA –

INDENIZAÇÃO MANTIDA – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
–
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
da financeira, porquanto foi a responsável pela intermediação do seguro prestamista na oportunidade da celebração do contrato de crédito que obtinha cláusula sobre o referido seguro, de modo a existir incontroverso vínculo entre as partes.

2.
Ademais, não cabe extinção por coisa julgada formada em outro processo quando não houver tríplice identidade – das partes, da causa de pedir e dos pedidos –, sendo,
in casu
, a parte distinta pleiteando em nome próprio, bem como não ter transitado em julgado o processo anterior na ocasião da propositura da presente demanda. Não incide, portanto, multa por litigância de má-fé da apelada.

3.
Sendo a apelante intermediadora do seguro prestamista oferecido a parte no contrato de crédito, competia a esta, ao receber o documento referente ao óbito do cliente, realizar a baixa no contrato, restando comprovada a ilicitude na cobrança das parcelas e na inclusão do nome do
de cujus
no cadastro de restrição de crédito.

4.
Qualquer alegação de demora no repasse de valores por parte da seguradora, referente à cláusula de seguro prestamista, cabia a apelante financeira o ônus de provar, o qual não se desincumbiu.

5.
Os danos morais são presumidos quando se trata de negativação indevida. Outrossim, em atenção à regra contida no art. 12, parágrafo único do CC, quando o dano moral for relativo a falecido, o cônjuge sobrevivente terá legitimidade para requerer a indenização.

6.
O valor arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter pedagógico da verba. Ademais, não destoa dos parâmetros utilizados pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, sobretudo considerando as peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

7.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

contra a r. sentença de fls. 171/175, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação de indenização por danos morais com pedido de inversão do ônus da prova
” ajuizada por
GESNOVINA APARECIDA DE ALBUQUERQUE
, em face da apelante e
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIÁRIA S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: “
declarar inexistentes os débitos oriundos do contrato n° 2121000002181 e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R
$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
”.

Outrossim, condenou, solidariamente, a apelante
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
CADIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 185/197, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
possui ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que: “
a BV Financeira C. F. I. - S. A., é pessoa jurídica distinta da CARDIF, pessoa jurídica com a qual a autora firmou contrato de seguro, com administrações próprias, deveres e obrigações distintos, e em momento algum estas pessoas jurídicas se confundem.
” (fl. 187);
(
I
I)
“a
autora já ingressou com a mesma ação, porém, em nome do ESPÓLIO DE MANOEL VITORIO DO NASCIMENTO, ação de n
°
010773-19.2016.8.08.0011, a ação possui os mesmos pedidos, referente ao mesmo contrato.
[...]
Infere-se que a presente ação deverá ser julgada extinta com resolução do mérito levando em consideração a coisa julgada com o processo 0010773-19.2016.8.08.0011
” (fls. 188/189);
(II
I
)

“
o autor escolheu demandar diversas vezes perante o Judiciário acerca de uma mesma causa de pedir na tentativa de obter condenação por danos relativos a um mesmo fato gerador. [...] Desta forma, tendo em vista a REITERADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, requer seja condenado a pagar multa por litigância de má-fé, na forma prevista pelo art. 81, do NCPC.
” (fls. 189/190);
(
I
V
)
“
o contratante veio a óbito em 11/
1
0/2015 onde o sinistro foi comunicado e a se
g
uradora CARDIF re
p
assou o valor da indeniza
ç
ão APENAS EM 29/01/2019. Sendo assim
q
ual
q
uer cobran
ç
a realizada
p
ela demandada é inteiramente le
g
ítima, uma vez
q
ue não havia recebido o re
p
asse dos valores a título do se
g
uro.
[...] A financeira demandada apenas agiu no exercício regular de direito como credora legítima.
” (fls. 194/195);
(
V
)
“
a Financeira Ré não tem qualquer responsabilidade acerca da negativa da seguradora, pois não é de conta do Banco Réu a promoção, administração e liquidação de contratos de seguro.
” (fl. 196);
(
VI
)

“
O
pedido de indenização por dano moral não pode ser acolhido, pois não houve falha na prestação de serviços por parte do réu e tampouco a prática de ato ilícito, posto que este agiu no exercício regular de direito, conforme previsto no art. 188, I do CC, pois a requerida não realizou a venda do veículo, mas tão somente viabilizou o seu financiamento, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
” (fl. 196).

Consta na inicial que, em 30 de Março de 2012 fora celebrado contrato denominado "
Cédula de Crédito Bancário CP/C
P
C
" com cláusula de seguro prestamista, entre o
de cujus
Sr. Manoel Vitório do Nascimento e a instituição financeira, o qual previa o pagamento de quarenta e oito parcelas mensais de R$541,56 (quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos) sendo a primeira com vencimento para 30/04/2014 e a última com vencimento em 30/03/2016. Ocorre que em 11/10/2015 o Sr. Manoel Vitório do Nascimento, esposo da requerente, veio a óbito, ocasião em que a apelada – após pagamento da parcela de 30/10/2015 – entrou em contato com a apelante para solicitar que fosse acionado o seguro prestamista a fim de cobrir as parcelas vincendas.

No entanto, após juntar os documentos necessários para acionar o seguro em 11/11/2015, acreditando estar resolvida a pendência do crédito em razão do seguro prestamista, foi notificada em 20/03/2016 sobre débito referente as parcelas seguintes a última paga, ocasião em que verificou o cadastro negativo do
de cujus
junto aos órgãos de proteção de crédito.

Fixadas essas premissas, passo a análise dos temas recursais.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

A apelante alega sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que: “
a BV Financeira C. F. I. - S. A., é pessoa jurídica distinta da CARDIF, pessoa jurídica com a qual a autora firmou contrato de seguro, com administrações próprias, deveres e obrigações distintos, e em momento algum estas pessoas jurídicas se confundem.
” (fl. 187).

De plano entendo que não deve prosperar tal alegação, haja vista que o contrato objeto da ação - “
Cédula de Crédito Bancário CP/CDC
” - juntado às fls. 12/14, foi firmado entre a financeira e o cônjuge falecido da apelada, o que denota a vinculação entre as partes.

O fato de o contrato de seguro ser oferecido pela seguradora
CADIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
não afasta a responsabilidade civil da
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em vista do contrato de crédito bancário firmado com a mesma e o
de cujus
, cônjuge da apelada, inclusive com a cláusula de seguro prestamista.

Conquanto a financeira apelante ostente personalidade jurídica própria, tal peculiaridade não obsta que a ação que busca a inexistência do débito ante a contratação do seguro prestamista com a consequente exclusão do nome do
de cujus
do cadastro de restrição de crédito, bem como a indenização pelos danos decorrentes da negativação do nome do segurado, seja também direcionada a apelante.

Assim, é legítimo que a financeira figure no polo passivo da demanda, tendo em vista ser a responsável pela intermediação do seguro de vida prestamista na oportunidade da celebração do contrato de crédito que obtinha cláusula sobre o referido seguro, de modo a existir incontroverso vínculo entre as partes.

DA OFENSA À COISA JULGADA

A apelante argumenta que houve ofensa à coisa julgada proferida em outro processo (sob o n° 0010773-19.2016.8.08.0011) em que a parte pugnou pela mesma causa de pedir e pedido, requerendo assim que seja extinto o processo com resolução do mérito, bem como que a apelada seja condenada ao pagamento de multa por reiterada litigância de má-fé, com base no art. 81 do CPC.

É cediço que
“uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
, segundo disposição expressa do artigo 337, §2º, do Código de Processo Civil. O §4º do mesmo artigo, por sua vez, estabelece que
“
(
...
)
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Neste caso, de fato, constata-se que a causa de pedir e pedido das ações são as mesmas do processo ajuizado sob o n° 0010773-19.2016.8.08.0011, qual seja, a declaração da inexistência dos débitos oriundos do contrato de crédito firmado com cláusula de seguro prestamista, com a devida exclusão dos dados no Sr. Manoel Vitório do Nascimento do cadastro de proteção ao crédito, bem como a condenação da seguradora e da financeira apelante ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Porém, as partes dos processos são distintas, uma vez que no processo mencionado a parte é o espólio do Sr. Manoel Vitório do Nascimento, de modo que se viesse receber a quantia a título de indenização por danos morais seria esse de patrimônio jurídico do espólio, enquanto a presente demanda está em nome da apelada cônjuge do
de cujus
, sendo legitima para propor a ação com pedido de indenização.

Ademais, a presente ação foi ajuizada antes do trânsito em julgado do processo n° 0010773-19.2016.8.08.0011, inexistindo a formação de coisa julgada no referido processo.

Cumpre mencionar, ainda, que não merece amparo a alegação de que a apelada é litigante de má-fé – ao argumento de que esta escolheu demandar diversas vezes acerca de uma mesma causa de pedir –, tendo em vista que a demanda citada não é idêntica a presente ação e tampouco transitou em julgado antes do ajuizamento deste processo, não cabendo assim multa por reiterada litigância de má-fé.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA APELANTE

Conforme se depreende do que fora relatado, a argumentação contida no apelo interposto pela instituição financeira se confunde com as alegações utilizadas para subsidiar a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

A principal tese é a de que não há ato ilícito a ela imputável, de modo que não há como lhe impor a responsabilidade e consequente obrigação de indenizar, uma vez que apenas agiu no regular exercício de direito como credora, ao passo que a seguradora apenas repassou os valores para liquidação das parcelas vincendas e reembolso da apelada em 29/01/2019, momento em que realizou a baixa do contrato.

Ademais, alega que a seguradora é a responsável pela administração do seguro prestamista e, portanto, não teria como a financeira/apelante saldar o compromisso assumido entre a seguradora e a parte.

Contudo, como já asseverado no tópico relativo à análise da ilegitimidade passiva
ad causam
, no caso dos autos a instituição financeira atuou como intermediadora no contrato de seguro prestamista, uma vez que o seguro está presente na cláusula do contrato de crédito, que tinha como titular o falecido companheiro da autora.

Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001305-94.2013.8.08.0024 APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A APELADA: MARIA ELINEIDE DO AMARAL FRIAS RELATOR: CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL SEGURO PRESTAMISTA OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA OCORRÊNCIA DO SINISTRO MORTE PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA E DA SEGURADORA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PELA CÔNJUGE DO SEGURADO DANOS MORAIS CONFIRGURADOS DEMORA INJUSTIFICADA PARA A QUITAÇÃO DO CONTRATO E INSCRIÇÃO DO NOME DO DE CUJUS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL RECURSO IMPROVIDO.
1. A instituição financeira que intermedia a contratação de seguro de proteção financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se pleiteia o pagamento do seguro prestamista e deve responder, de forma solidária, pela restituição dos valores despendidos pela cônjuge do segurado para quitar o seguro após o sinistro.
2. O desgaste ao tentar solucionar o cumprimento do contrato de seguro com as rés, que estas sabiam que não era devido e a inscrição do nome de seu marido falecido nos órgãos de proteção ao crédito, enseja a reparação por danos morais pretendida. 3. O valor de R$ 3.000,00 é razoável e condizente com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130012313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021).

Desse modo, a alegação de exercício regular de direito não se coaduna, uma vez que sendo a intermediadora do seguro prestamista oferecido a parte no contrato de crédito, competia a financeira, ao receber o documento referente ao óbito do cliente (fl. 15), realizar a baixa no contrato, restando comprovada a ilicitude na cobrança das parcelas e na inclusão do nome do
de cujus
no cadastro de restrição de crédito.

Em que pese a alegação da demora no repasse dos valores da seguradora para a apelante, cabia a financeira o ônus de provar que o repasse ocorreu somente em 29 de janeiro de 2019, o qual não se desincumbiu.

Em relação aos danos morais, se tratando de negativação indevida como é o caso dos autos, os danos morais são presumidos, valer dizer,
in re ipsa
. Ou seja, a negativação indevida configura o dano moral puro, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Logo, o alegado exercício regular do direito pela financeira apelante e o mero aborrecimento da apelada não merecem amparo, tendo em vista que houve a notificação extrajudicial (fl. 16) e o indevido lançamento do cadastro de restrição do nome do falecido (fl. 18) capazes de ensejar a indenização por danos morais.

Outrossim, em atenção ao disposto no art. 12, parágrafo único do CC, quando o dano moral for relativo a falecido, terá legitimidade para requerer a indenização o cônjuge sobrevivente. Segundo preconiza a súmula nº 642 do Superior Tribunal de Justiça: “
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
”
1
.

In casu
, considerando a inscrição indevida do nome do
de cujus
no cadastro de restrição de crédito, bem como o desgaste da apelada em tentar pagar o contrato no primeiro mês após o sinistro e acionar o seguro a fim de que resolvesse a pendência do crédito contratado pelo cônjuge ora falecido, resta consignado o dano moral ensejador da indenização. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO APÓS A MORTE DO USUÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EFICÁCIA POST MORTEM DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA PARA POSTULAR A REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À IMAGEM DO FALECIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Contratação de cartão de crédito após a morte do usuário, ensejando a inscrição do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes.
2. Propositura de ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, pelo espólio e pela viúva. 3. Legitimidade ativa da viúva tanto para o pedido declaratório como para o pedido de indenização pelos prejuízos decorrentes da ofensa à imagem do falecido marido, conforme previsto no art. 12, parágrafo único, do Código Civil.
4. Ausência de legitimidade ativa do espólio para o pedido indenizatório, pois a personalidade do "
de cujus
" se encerrara com seu óbito, tendo sido o contrato celebrado posteriormente. 5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 6. Restabelecimento dos comandos da sentença acerca da indenização por dano moral. 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.209.474/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/9/2013, DJe de 23/9/2013.)

No que se refere à valoração do dano moral, é bem verdade que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente à penalização do agente e à compensação da vítima pelo dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito, ou seja, para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
2
.

Na hipótese em apreço, analisando as peculiaridades do caso, tenho que o valor indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter pedagógico da verba. Ademais, não destoa dos parâmetros utilizados pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA.
DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)
3. A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo, mostrando-se em conformidade com o adotado em situações semelhantes por este Egrégio Sodalício.
4. O Tribunal da Cidadania já firmou o entendimento segundo o qual tratando-se de reparação por dano moral, em casos de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC desde a negativação indevida, não havendo que se falar, entretanto, em correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 042200004473, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência. 2. A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito.
4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

DISPOSITIVO

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

É como voto.

1
SÚMULA 642, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2020, DJe 07/12/2020.

2
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544).

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR